Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-28.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO JÁ QUITADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE APENAS O PEDIDO DECLARATÓRIO, REJEITANDO, PORTANTO, A PRETENSÃO REPARATÓRIA.

APELO DO AUTOR EM QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO.

POSTURA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO JÁ QUITADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE APENAS O PEDIDO DECLARATÓRIO, REJEITANDO, PORTANTO, A PRETENSÃO REPARATÓRIA.

APELO DO AUTOR EM QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO.

POSTURA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA COBRANÇA POR DÉBITOS JÁ QUITADOS QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PORQUE IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO A "NEGATIVAÇÃO" DO NOME, OU QUALQUER OUTRO ATO SIGNIFICATIVO E DE EFEITOS CONCRETOS, O QUE NÃO SE CONFIGUROU NO CASO PRESENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.